Tribunal: TJBA
Processo: 8124066-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124066-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: LF TRANS MEDICINA DO TRANSITO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA CREDENCIADA AO DETRAN/BA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LF TRANS MEDICINA DO TRÂNSITO DA BAHIA LTDA, que anulou a suspensão cautelar de seu credenciamento como clínica credenciada ao DETRAN/BA, por ausência de processo administrativo regular e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública pode aplicar medida cautelar de suspensão de credenciamento sem prévio processo administrativo; (ii) examinar se o ato administrativo impugnado atendeu aos princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do poder de polícia pela Administração Pública, inclusive para imposição de sanções cautelares, deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A Portaria DETRAN/BA nº 059/2021 estabelece expressamente a necessidade de instauração de processo administrativo para apuração de irregularidades antes da imposição de sanções, o que não foi observado no caso concreto.

A medida extrema de suspensão cautelar foi aplicada com base no art. 183 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que admite ações preventivas em situações excepcionais e urgentes, mas não houve comprovação de risco iminente ou dano concreto ao interesse público que justificasse sua adoção imediata.

A motivação do ato administrativo limitou-se à reprodução de fundamentos genéricos e dispositivos infralegais, sem apresentar elementos fáticos robustos que sustentassem a urgência e a excepcionalidade exigidas.

A fiscalização que ensejou o ato baseou-se em registros pontuais e insuficientes, realizados em curto intervalo de tempo, não permitindo aferir qualquer descumprimento sistemático das obrigações contratuais ou ameaça real à prestação dos serviços.

A ausência de resposta da autoridade impetrada, mesmo após notificação judicial, reforça a fragilidade da fundamentação administrativa, revelando-se medida desproporcional e carente de justificativa técnica e jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode aplicar medida cautelar de suspensão de credenciamento sem prévia instauração de processo administrativo regular, salvo demonstração concreta de risco iminente ou prejuízo relevante ao interesse público.

A imposição de sanções administrativas exige motivação clara, proporcionalidade e observância ao devido processo legal.

A ausência de contraditório e ampla defesa, ainda que em sede cautelar, viola direito líquido e certo do administrado, ensejando a concessão de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, art. 183; Portaria DETRAN/BA nº 059/2021, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5020783-10.2023.8.24.0023, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 09.11.2023; TJ-GO, Apelação Cível n. 5129186-11.2020.8.09.0051, rel. Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 03.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
em
MANDADO DE SEGURANÇA
de n.º
8124066-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e Apelada
LF TRANS MEDICINA DO TRANSITO DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA